Tribunal: TJMT
Processo: 1002860-85.2024.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002860-85.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), EVANDRO MARTINS SILVA - CPF: 026.228.891-51 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), DR. A JUIZA DE DIREITO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
ORDEM CONCEDIDA.

1. A
determinação
de
suspensão
do
cumprimento
de
sentença

já

transitada

em

julgado
, com base
em

decisão
judicial
proferida

em

Reclamação
que
não

abarcou

processos

em
que
há
a
coisa

julgada
material,
bem

como
no art. 525, § 1º, III e § 12, do CPC, viola
direito

líquido e certo da parte e afronta o princípio da segurança

jurídica
e a
coisa

julgada
,
devendo
ser
cassada
.

2.
Ordem

concedida
.

3
.
Sem
custas
e
honorários
(
Súmulas
nº 105 do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:

1002860-85.2024.8.11.9005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Impetrante
:
EVANDRO MARTINS SILVA

Autoridade Coatora:
JUÍZO DO
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

EVANDRO MARTINS SILVA
, devid
amente qualificad
o
na inicial, impetrou o presente
Mandado de Segurança
em face de atojudicial praticado pelo
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
.

Sustentou que a decisão proferida pelo juízo impetrado, determinando a suspensão do cumprimento de sentença, violou direito líquido e certo do impetrante.

A
liminar

foi

deferida
,

nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 254571697/PJe2
.

A
Autoridade

Impetrada

f
oi

devidam
ente

notificada
,
contudo

deixou
de
prestar

informações

conforme
ID 26166027
0
/PJe2
.

O litisconsorte passivo apresentou manifestação no ID 255704678/PJe2.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Adequação do rito processual.

Para que a ação atenda suas condições, é necessário que a parte autora demonstre que o comando judicial é adequado para a pretensão formulada.

Se os meios processuais utilizados são impróprios para o acolhimento da pretensão autoral, a ação deve ser extinta para que a máquina judiciária não seja movimentada inutilmente.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL AÇÃO RESCISÓRIA ERRO DE FATO PETIÇÃO INICIAL INDEFERIMENTO CARÊNCIA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO. (...) 3. Carência de ação por falta de interesse processual decorrente da inadequação da via eleita à tutela do interesse material contido na pretensão. Inicial indeferida. Processo extinto, sem resolução de mérito (
arts
. 267, I, 295, III e 490, I, do CPC). (TJ-SP - Ação
Rescisória:
AR 21812426720148260000 SP 2181242-67.2014.8.26.0000, julgamento em 18/12/2014, Relator Décio
Notarangeli
).

Tratando-se de Mandado de Segurança, por existir regramento próprio (Lei 12.016/2009), além das regras previstas no Código de Processo Civil, vale destacar que o referido remédio constitucional não cabe: (a) quando necessitar de instrução processual; (b) contra atos de gestão comercial praticados por empresas públicas, sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público; (c) contra ato que caiba recurso administrativo com efeito suspensivo; (d) contra decisão judicial que caiba recurso com efeito suspensivo; (e) contra decisão judicial transitada em julgada; (f) quando decorrido mais de 120 dias do ato impugnado; e (g) para arguir a inconstitucionalidade de lei em tese.

No presente caso, o writ não esbarra em nenhum dos óbices acima elencados, pois impetrado dentro do prazo legal e o ato judicial impugnado não é passível de recursos com efeito suspensivo, uma vez que vigora o princípio irrecorribilidade das decisões interlocutórias no Juizado Especial da Fazenda Pública, ressalvado apenas os casos de revisão de decisões cautelares e antecipatórias (artigos 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009; TJMT, N.U 1000191-93.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2023, publicado no DJE 02/03/2023 e N.U 1000503-74.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2020, publicado no DJE 03/12/2020). Além disso, se mostra como remédio adequado para proteger direito líquido e certo do impetrante.

Portanto,
rejeito
a preliminar arguida pelo litisconsorte passivo.

Suspensão do
cumprimento
de
sentença
.

No
caso

em

exame
,
verifica
-se que
há

violação
de
direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
, pois o
juízo

impetrado
, com base
na

decisão

liminar

proferida

nos
autos da
Reclamação
1021296-44.2024.811.0000,
determinou
a
suspensão
do
processo

originário
,
já

em

fase
de
cumprimento
de
sentença

transitada

em

julgado
, sob o
argumento
de que
pode
se
tratar
de
título
judicial
fundado

em
lei
ou

ato

normativo

declarado

inconstitucional
(art. 525, § 1º, III e § 12, do CPC).

Todavia
, no
julgamento
dos Embargos de
Declaração

opostos

nos
autos da
referida

reclamação
(ID 233461157/PJe2),
foi

devidamente

esclarecido
que a
determinação
de
suspensão
se
restringe

apenas

aos

processos

em
que a
decisão
judicial
ainda

não

tenha

transitado

em

julgado
. Assim,
os

efeitos
da
determinação
de
suspensão

não

alcançam

os

processos

em

fase
de
cumprimento
de
sentença
.

Ademais
,
destaca
-se que o art. 525, § 1º, III e § 12 do CPC,
invocado

como

fundamento
para
determinar
a
suspensão
dos autos
originários
,
aplica
-se
apenas

às

situações

em
que a
decisão
de
inconstitucionalidade
do
título

executivo
judicial
tenha

sido

proferida

pelo
Supremo Tribunal Federal,
nos

termos
do art. 102, I, "a", da CF/88, o que
não
é o
caso
dos autos.

Esta
conclusão

está

conforme
o
posicionamento
do c. STF:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. 1.
Reclamação

em
que se
alega

violação
à
decisão
de
suspensão

nacional
de
todos

os

processos

pendentes
,
individuais

ou

coletivos
, que
versem

sobre

validade
de norma
coletiva
de
trabalho
que
limita

ou

restringe

direito

trabalhista

não

assegurado

constitucionalmente
,
determinada

pelo
Min. Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633, Tema 1.046 da
repercussão

geral
. 2.
Ausência
de
aderência

estrita
entre a
decisão

reclamada
e o
paradigma

invocado
pela
reclamante
. A
presente

reclamação

não

tem

por

objeto

processo
pendente, mas, sim,
processo

em

fase
de
execução

definitiva
. 3. O “
sobrestamento
,
neste

momento
processual [
isto
é,
na

fase
de
execução
]
representaria

afronta
à
coisa

julgada
e
consequente

violação

ao

disposto
no art. 5º,
inciso
XXXVI, da CF; art. 508 do CPC e art. 6º da LINDB” (
Rcl
38.068, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
, com
aplicação
da
multa

prevista
no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (
Rcl
42.681
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso,
Primeira

Turma
,
DJe
27/10/2020)

A
Turma

Recursal
do TJMT
já
se
posicionou
no
mesmo

sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DECISÃO PROFERIDA POR JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SEGURANÇA CONCEDIDA.I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança
impetrado

por
Cristhian
Lorhan
Ferreira Borges contra
decisão
do
Juízo
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que
determinou a suspensão de processo de cumprimento de sentença

até
o
julgamento
de
reclamação

constitucional
. A
controvérsia

envolve

cumprimento
de
sentença

transitada

em

julgado
que
condenou
o Estado de Mato Grosso
ao

pagamento
do
auxílio

fardamento
,
sendo
a
suspensão

justificada

por

vinculação
à
tese

fixada

em

Ação

Direta
de
Inconstitucionalidade
e
Reclamação

Constitucional

pendentes
de
trânsito

em

julgado
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
verificar
se a
decisão
que
suspendeu
o
cumprimento
de
sentença

transitada

em

julgado
viola o
instituto
da
coisa

julgada
; (
ii
)
avaliar
se a
suspensão

afronta
o
princípio
da
segurança

jurídica
,
ao

condicionar

a

eficácia
de
decisão

transitada

em

julgado

ao

resultado
de
ação

constitucional

ainda
pendente. III. RAZÕES DE DECIDIR A
decisão

impugnada
viola a
coisa

julgada
,
ao
suspender o
cumprimento
de
sentença

já

transitada

em

julgado
,
contrariando
o art. 502 do CPC, que
assegura

a

autoridade
e
imutabilidade
das
decisões
de
mérito

definitivas
. O art. 525, inc. III e § 12 do CPC,
utilizado

como

fundamento
pela
autoridade

coatora
,
aplica
-se
apenas
a
situações

em
que a
decisão
de
inconstitucionalidade
do
título

executivo
judicial
tenha

sido

proferida

pelo
Supremo Tribunal Federal (STF),
conforme
art. 102, I, "a", da CF/88, o que
não

ocorreu
no
caso
,
tratando
-se de
decisão
de tribunal
estadual
. O
cumprimento
de
sentença

em

fase

executória

não

pode
ser
abrangido
pela
suspensão
de
processos

determinada

em

Reclamação

Constitucional
pendente de
trânsito

em

julgado
,
especialmente

quando
as
ações

nela

mencionadas

não

envolvem

sentenças

definitivas
e
transitadas
.
A

aplicação

irrestrita
da
tese

fixada

na
ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000 a
processos

já

transitados

em

julgado

afronta
o
princípio
da
segurança

jurídica
, que
impõe
a
preservação
da
coisa

julgada

como

elemento

essencial
da
estabilidade
das
relações

jurídicas
no Estado de
Direito
. O
precedente
do TJDFT
mencionado

reforça
que a
mitigação
da
coisa

julgada

em

virtude
de
declaração
de
inconstitucionalidade

depende
de
decisão
do STF e
deve

ocorrer

por

meio
de
ação

rescisória
,
sendo

inaplicável

por
simples
petição

ou

reclamação
. IV. DISPOSITIVO E TESE Mandado de
segurança

concedido
.
Tese
de
julgamento
: "1. A
decisão
que
suspende
o
cumprimento
de
sentença

transitada

em

julgado
viola o
instituto
da
coisa

julgada
e o
princípio
da
segurança

jurídica
. 2. A
declaração
de
inexigibilidade
de
título

executivo
judicial
fundado

em
lei
declarada

inconstitucional

depende
de
decisão
do STF
ou
de
propositura
de
ação

rescisória
,
conforme
art. 525, § 12, do CPC. 3. A
suspensão
de
processos

determinada

em

Reclamação

Constitucional

não
se
aplica
a
sentenças

já

transitadas

em

julgado
, salvo
decisão

expressa
do STF". (...) (N.U 1002106-46.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/12/2024,
publicado
no DJE 18/12/2024)

Portanto
, a
decisão

impugnada

violou

direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
à
tramitação
regular da
execução
e à
razoável

duração
do
processo
judicial (art. 5º, LXXVIII, da CF).
Além

disso
, a
referida

hipótese

também

afronta
o
princípio
da
segurança

jurídica
,
razão

por
que se
impõe
a
preservação
da
coisa

julgada

como

elemento

essencial
da
estabilidade
das
relações

jurídicas
.

Dessa forma,
não

sendo o caso de aplicação dos efeitos da decisão

proferida

nos
autos da
Reclamação
nº 1021296-44.2024.811.0000 e
nem
do art. 525, § 1º, III e § 12 do CPC, a
suspensão
do
cumprimento
de
sentença
nº 1067084-15.2023.8.11.0001
violou

direito

líquido
e
certo
,
uma

vez
que a
sentença

proferida

na

referida

ação

já

está

transitada

em

julgado
,
motivo

pelo
qual o
ato

impugnado

deve
ser
cassado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
rejeito

as
preliminares

arguidas
e
concedo
a
segurança
,
tornando

definitiva

a

ordem

já

deferida

no ID 254571697
/PJe2
,
e xtinguindo o processo com resolução de mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil.

Preclusa
a via
recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(
Súmulas
nº 105 do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

Notifique
-se
o
Ministério
Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025